Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-77.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-77.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: NILVANNIR BATISTA FIDALGO ALVES

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE FATO EXTINTIVO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE CONTRACHEQUES. ERRO DE JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A DEMANDA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por NILVANNIR BATISTA FIDALGO ALVES (Guarda Civil Municipal), condenando o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade, embora tenha julgado improcedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se, em sede recursal: (i) a ocorrência de erro de julgamento (
error in judicando
) na condenação do Município ao pagamento de adicional de periculosidade, ante a alegação de quitação integral da verba; (ii) a correta distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC) frente à apresentação de comprovantes de pagamento (contracheques) pelo ente público; (iii) a vedação ao enriquecimento sem causa da servidora; e (iv) a configuração dos requisitos para a condenação da autora por litigância de má-fé e à sanção do art. 940 do Código Civil (cobrança de dívida paga).

III. Razões de Decidir

3. O cerne da controvérsia repousa na verificação fática do adimplemento da obrigação. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu (Município) o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O pagamento é o fato extintivo por excelência.

4. Incorre em erro de julgamento a sentença que, embora reconhecendo o direito material previsto em lei municipal, ignora a prova documental idônea (contracheques/fichas financeiras) carreada aos autos, que atesta a regular quitação da verba pleiteada (adicional de periculosidade) no período não prescrito.

5. O contracheque é documento hábil a demonstrar o pagamento de verbas salariais, gozando de presunção
juris tantum
de veracidade. Uma vez apresentado o comprovante de pagamento pelo ente público, inverte-se o ônus probatório, cabendo à parte autora (art. 373, I, do CPC) desconstituir a validade de tal prova, o que não ocorreu no caso concreto. A ausência de contrarrazões da Apelada reforça a não impugnação da prova de quitação.

6. A manutenção da condenação, a despeito da prova do fato extintivo, configuraria
bis in idem
e promoveria o enriquecimento sem causa da servidora, em violação às regras de distribuição probatória.

7. Os pedidos de condenação às penas do art. 940 do Código Civil e por litigância de má-fé, formulados pelo Apelante, devem ser rejeitados. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de tais sanções exige a comprovação inequívoca da má-fé (dolo) do demandante, a qual não se presume pelo simples ajuizamento de cobrança posteriormente julgada indevida.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, reconhecendo o pagamento do adicional de periculosidade (fato extintivo), mantendo-se a rejeição aos pedidos de sanção por má-fé, com a inversão integral dos ônus da sucumbência (suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça).

Tese de julgamento:
"1. Incorre em erro de julgamento a sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de verba remuneratória (adicional de periculosidade) ignorando a prova documental idônea (contracheques) que comprova o fato extintivo da obrigação (pagamento), nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A apresentação de comprovante de quitação pelo ente público inverte o ônus à parte autora para desconstituir a prova, sob pena de improcedência do pedido e vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A aplicação das sanções por litigância de má-fé e do art. 940 do CC depende de prova inequívoca do dolo, que não se presume da mera cobrança indevida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000299-77.2022.8.05.0154
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
, e, como apelada,
NILVANNIR BATISTA FIDALGO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)